Tribunal: TJES
Processo: 5047663-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047663-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: Tatiana Peterle D' Angelo Motta
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5047663-46.2024.8.08.0024

Recorrente
: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido
: TATIANA PERTELE D'ANGELO MOTTA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face da sentença (id. 14724403) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) determinar retirada da restrição inserida ao nome da promovente, tornando definitiva a decisão de tutela provisória deferida e; ii) condenar o promovido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

2
. Em suas razões (id. 14724406), aduz que o banco possui a liberdade de rescindir contratos e não pode ser obrigado a manter uma relação contratual quando houver o desinteresse comercial, bem com que procedeu com a devida notificação à parte autora acerca do desinteresse comercial na manutenção da conta bancária nº 16768-0, agência 6555, mediante carta enviada com Aviso de Recebimento. Ao final, pugnou pela reforma do
decisum a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que seja minorado o dano moral inicialmente fixado.

3
. Contrarrazões (id. 14724411) apresentada pela autora, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se a questão vivenciada pela autora enseja a falha na prestação de serviços da ré, em razão do encerramento unilateral da conta bancária de titularidade da autora, bem como se a autora faz jus à indenização pleiteada, à título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A controvérsia jurídica a ser dirimida consiste em determinar se o recurso do Recorrente (id. 14724406), que inova o pedido em sede recursal, pode ser conhecido, considerando que o Recorrente inaugurou perante esta instância tese nova. O novo pedido formulado em sede recursal constitui clara inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

6
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que é titular da conta bancária nº 16768-0, agência 6555, mantida junto ao Banco Recorrente desde o ano de 2016, utilizando-a com frequência para realizar movimentações financeiras de sua atividade profissional, bem como uso pessoal, como pagamento de contas, recebimentos, aplicações, dentre outros serviços financeiros. Em virtude do encerramento unilateral de sua conta bancária sem aviso prévio, o banco Recorrente procedeu com o imediato bloqueio dos recursos financeiros da Recorrida e procedeu com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. A Recorrida, em razão do bloqueio do aplicativo de celular do banco réu no dia 08/11/2024, contatou o Recorrente, via e-mail (id. 14723917), no dia 11/11/2024, e diretamente na agência bancária, ocasião a qual foi atendida pelo gerente de relacionamento, o qual procedeu com a abertura de procedimento interno para averiguar a situação da autora e orientou-a em contatar, via WhatsApp, a instituição bancária. Através da petição de id. 14723920, a autora carreou aos autos a proposta de abertura de conta (id. 14723921) e a carta de encerramento (id.

14723922) emitida pelo banco réu em 12/11/2024 e disponibilizada no dia 13/11/2024. O Recorrente, por sua vez, em sua peça contestatória (id. 14723928) afirma que o cancelamento da conta bancária foi realizado em virtude do desinteresse comercial da instituição financeira, ocasião a qual o Recorrente carreou o comprovante de envio de correspondência postal (id. 14723931), o qual consta que a data da postagem nº 0072904151 no dia 18/11/2024. Sobreveio a decisão (id. 14724395) a qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que fossem oficiados o SERASA e SPC para que suspendessem, imediatamente, a inscrição do nome da autora de seus cadastros, no que se refere aos registros feitos por Itaú Unibanco S.A., suspendendo as cobranças ora discutidas.

7
. Noto que, diferentemente do informado na peça contestatória (id. 14723928 - Pág. 5), em que o Recorrente tão somente afirma que os extratos bancários demonstram que ocorreram transações no período anterior ao encerramento (11/11/2024), no vetor recursal a instituição bancária insurge com nova tese de que a conta permaneceu ativa durante todo o mês de novembro (id. 14724406 - Pág. 5) e que a negativação do saldo se deu em razão da ausência de regularização do saldo devedor da conta corrente pela Recorrida; afirmando, ainda, que antes do encerramento da conta, o saldo da autora já estava negativo. Ainda no vetor recursal, aduz que o art. 5º da Resolução BACEN n° 4753, de 26/09/2019, revogou os termos da Resolução BACEN nº 2025 e simplificou o processo de abertura e encerramento da Conta Corrente, na medida em que estabeleceu que a obrigatoriedade da comunicação se restringisse apenas aos casos em que houvesse motivos ligados a irregularidades no uso da conta consideradas de natureza grave ou ainda se houvesse expressa obrigação estipulada em legislação ou normativo específico. Tais fundamentos, os quais não foram ventilados na peça contestatória, foram apresentados tão somente em sede recursal, razão a qual entendo ser o caso de não conhecimento do recurso.

8
. Cumpre acentuar que o STJ proclama que “[...] no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

9
. Assim, é defeso ao Recorrente trazer fato novo, uma vez que não foi oportunizado à Recorrida o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da matéria suscitada somente em sede recursal, assim como também não houve, por parte do Juízo prolator da sentença objurgada decisão de mérito a seu respeito, fatos que inviabilizam o conhecimento de matéria nova em sede recursal.

10
. A premissa de que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação pelo órgão
ad quem
das matérias que atinge, configurando, pois, causa de inadmissibilidade. Evidencia, portanto, a inovação recursal pretendida pelo banco réu, haja vista que o Recorrente trouxe nas razões de matéria diversa da tratada nos autos, pela inteligência do art. 1.013 do CPC/15. A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese. Muito embora o Código de Processo Civil, em seu art. 1014, permita ser levantada questão nova, desde que se comprove que não foi alegada no primeiro grau por motivo de força maior, tal argumento não se coaduna na hipótese.

11
. Vê-se, que a pretensão recursal deduzida pela parte revela-se processualmente inviável, já que o d. Juízo
a quo
sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico, suscitar matéria ou fato que não tenha sido apresentado na exordial e, por conseguinte, não tenha sido impugnado pela defesa e tampouco analisado pelo d. Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal.

12.
Desta feita, o Novo Diploma Processual Civil, em seu Art. 932, inciso III, dispõe que incube ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

13
. Desse modo, o
decisum
hostilizado deve ser mantido, visto que as novas alegações aduzidas no vetor recursal devem ser desconhecidas, razão a qual deixo de conhecê-lo integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Em face dessas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em razão da inovação recursal. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
A vedação à inovação recursal obsta o conhecimento de pleitos não formulados na instância de origem, sejam eles principais ou acessórios, por violar o princípio da devolutividade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.013 do CPC/15.
Enunciado nº 7 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante
: AgInt no AREsp n. 1.936.873/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)